Tribunal: TJMT
Processo: 0012257-21.2018.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012257-21.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDSON OTAVIO OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 076.468.861-81 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO – RECURSO MINISTERIAL
–

PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES – INACOLHIMENTO

– AUSÊNCIA DE
CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO NA ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA
– PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Somente as condenações penais com trânsito em julgado são passíveis de configurar maus antecedentes criminais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença que condenou
Edson Otavio Oliveira Miranda
,
como incurso nas sanções do artigo
16 da lei 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão, bem como, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituídas por duas restritivas de direito.

Nas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença de piso para
exasperação da pena-base, reconhecendo-se a circunstância judicial negativa dos maus antecedentes em desfavor do apelado.

Em contrarrazões a defesa pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público. (Id.

192383736
)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso. (
Id.
201132156)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]Consta no incluso caderno polícia que, no dia 04 de abril de 2018, por volta das 19h10min, em via pública, na rua Juara, bairro Tancredo Neves, nesta capital, o denunciado Edson Otávio Oliveira Miranda, portava 01 (uma) arma de fogo de uso restrito, consistente numa pistola, calibre 9mm, marca ilegível e com numeração suprimida, com 12 (doze) munições intactas. [...]”

Como asseverado,
o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença de piso para
exasperação da pena-base, reconhecendo-se a circunstância judicial negativa dos maus antecedentes em desfavor do apelado.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

Isso porque, somente as condenações penais com trânsito em julgado são passíveis de configurar maus antecedentes criminais.

Trago o trecho da sentença em análise, para melhor elucidar a questão,
in verbis:

“[...]Dos antecedentes: em que pese notícias sobre outra condenação proposta em desfavor do réu, não há, nos autos, comprovação de nenhuma condenação, não podendo, a par do que determina o art. 5°, LVII, da Constituição Federal, inquéritos e processos criminais, em andamento serem valorados para macular essa circunstância. [...]”

Ora, agiu com acerto o magistrado
a quo,
explico, embora o Ministério Público, alegue que o réu possuía o processo de n. 0028001-90.2017.8.11.0042 em seu desfavor, o trânsito em julgado desta ação somente ocorreu na data de 04/12/2019, conforme extrai-se do SEEU, posteriormente a sentença dos autos, que foi prolatada em 23/09/2019, ou seja, na época não possuía nenhuma condenação com trânsito em julgado, sendo considerado primário, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

Além disso
, vide súmula N. 444-STJ - É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Ademais, como bem explanado pela douta Procuradoria de Justiça, veja:

“[...]A fundamentação exposta, esta em consonância com a jurisprudência pacificada e se amolda perfeitamente no caso dos autos, pois conforme os dados do Relatório da Situação Processual Executória, colecionado no Id. 192383734, a primeira sentença penal condenatória do apelado, transitada em julgada, ocorreu em 04/12/2019, data esta posterior a da prolação da sentença ora recorrida a qual se deu em 23 de setembro de 2019.

Logo, na data em que foi prolatada a r. decisão condenatória (23/09/2019), não havia nenhuma condenação irrecorrível em desfavor do apelado e por esta razão com acerto, o juiz singular não utilizou da acao penal em curso, para valorar negativamente os antecedentes do recorrido, em consonância com o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: E vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Neste contexto, tem-se que os maus antecedentes, em verdade, expressam a índole do agente, explanando sua vida pregressa. Ocorre que, ainda que diante da existência de registros criminais contrários ao acusado, no contexto do devido processo legal constitucional, deve ser observado o princípio da presunção de não culpa. [...]”

Aliás, neste sentido, veja:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORAÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O RÉU INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU DA DEDICAÇÃO À PRÁTICA DE CRIMES
.
INEXISTÊNCIA DE INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS TRANSITADAS EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Plenário do STF, ao julgar o RE 591.054/SC, da relatoria do Ministro Marco Aurélio,
firmou orientação no sentido de que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena.
II – Do mesmo modo, na aplicação de aumento da pena, somente podem ser considerados maus antecedentes decisões condenatórias irrecorríveis, sendo impossível utilizar as investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso LIV (presunção de não culpabilidade), do texto constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE: 1297769 AC 0517278-29.2011.8.06.0001, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 08/03/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 11/03/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - ANTECEDENTES CRIMINAIS - CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIMENTO - NECESSIDADE.
Somente as condenações penais com trânsito em julgado são passíveis de configurar maus antecedentes criminais.
O col. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a confissão, ainda que parcial, deve ser considerada para atenuar a pena se utilizada como fundamento para a condenação. A referida atenuante deve ser reconhecida independentemente de não gerar efeito na aplicação da pena.

(TJ-MG - APR: 10474200000682001 Paraopeba, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/03/2022)

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024